Tribunal: TJSP
Processo: 0105984-66.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca de não ser exigível do INSS o depósito prévio do preparo, bem como pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de estar a autarquia isenta do pagamento da despesa com porte de remessa

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca de não ser exigível do INSS o depósito prévio do preparo, bem como pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de estar a autarquia isenta do pagamento da despesa com porte de remessa e de retorno, em sede de recursos especial e extraordinário processados no regime dos arts. 543-C e 543-B do CPC/1973, respectivamente (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Deserção afastada – Acórdão alterado.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação de vedação de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição – Questão não ventilada na fase de conhecimento – Descabimento da abordagem da matéria na fase de execução – Caso em que o montante devido restou definido em embargos à execução – Descabimento de nova discussão acerca do cálculo de liquidação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0105984-66.2006.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado NELSON
PEIXOTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram o julgamento para dar
parcial provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.188
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0105984-66.2006.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROBERTO BRANDÃO GALVÃO FILHO
APELANTE: INSS
APELADO: NELSON PEIXOTO
ACIDENTÁRIA
Embargos à execução
Autos
devolvidos para a turma julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, diante de entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça acerca de não ser
exigível do INSS o depósito prévio do preparo, bem
como pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de
estar a autarquia isenta do pagamento da despesa
com porte de remessa e de retorno, em sede de
recursos especial e extraordinário processados no
regime dos arts. 543-C e 543-B do CPC/1973,
respectivamente (art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Deserção afastada Acórdão alterado.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Alegação de vedação de
cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por
tempo de contribuição
Questão não ventilada na
fase de conhecimento Descabimento da abordagem
da matéria na fase de execução
Caso em que o
montante devido restou definido em embargos à
execução Descabimento de nova discussão acerca
do cálculo de liquidação
Recurso parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 31/34, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
improcedentes embargos à execução acidentária que é movida por Nelson
Peixoto contra o INSS.
O v. acórdão de fls. 84/86, por votação unânime, não
conheceu do recurso autárquico, ante a deserção.
Interpostos
recursos
extraordinário
e
especial,
a
Presidência da Seção de Direito Público, considerando a orientação contida no
julgamento do mérito do REsp 1.101.727/PR (Tema no 16), DJe de 23/08/2010,
no sentido de não ser exigível ao INSS o depósito prévio do preparo para fins
de interposição de recurso, podendo efetuá-lo ao final da demanda, se vencido
(CPC/1973, art. 27), bem como do RE 594.116/SP (Tema no 135), DJe de
05/04/2016, no sentido de estar a autarquia isenta do pagamento da despesa
com porte de remessa e de retorno, por se tratar de norma válida editada pela
União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da
prestação do serviço postal, devolveu os autos à turma julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento
ao disposto no art. 1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Em sede de juízo de retratação, é de ser alterado o
julgamento do recurso.
Com efeito, diante do exame do mérito do REsp
1.101.727/PR (Tema no 16), DJ de 23/08/2010 e do RE 594.116/SP (Tema no
135), DJ de 05/04/2016, é de ser acolhida aqui a orientação do STF e do STJ
quanto a esse ponto, razão pela qual é de se proceder ao exame do recurso
autárquico.
Trata-se de ação acidentária em que foi concedido ao autor
auxílio suplementar a partir da juntada do laudo pericial (acórdão de fls. 233
dos autos principais).
Apresentados os cálculos de liquidação (fls. 241/243 dos
autos principais), o INSS ofereceu embargos, os quais foram julgados
parcialmente procedentes, determinando que a execução prosseguisse para
cobrança de auxílio-suplementar de 20%, devendo a conta ser atualizada pelos
índices de IRSM de janeiro/1994 e fevereiro/1994, com a conversão pela URV
de 637,64 (sentença e acórdão de fls. 97/98 e 120/124 dos autos dos
embargos à execução em apenso).
Com o retorno dos autos à vara de origem, o autor
ofereceu novo cálculo de liquidação com atualização até maio/2004 (fls.
251/252).
O INSS, por sua vez, apresentou novos embargos à
execução, alegando inexistir débito em razão da impossibilidade de cumulação
do benefício com a aposentadoria especial que o autor recebe desde
14/02/1992, e, subsidiariamente, excesso de execução, pelo fato de o autor ter
computado abono anual e atualizado o cálculo até 2004, os quais são objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
recurso ora em exame.
Anote-se,
inicialmente,
que
conquanto
a
aludida
aposentadoria estivesse ativa no momento do ajuizamento da ação
(14/02/1992 fls. 8), a autarquia nada aventou a respeito, deixando formar o
título que concedeu o auxílio suplementar para, somente depois, em sede de
execução, noticiar o outro benefício.
A esse respeito, a jurisprudência predominante está
orientada no sentido de ser imprópria a fase executória para discutir a questão.
Nesse sentido, o posicionamento desta Câmara:
“EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA
PEDIDO AUTÁRQUICO
EXTEMPORÂNEO ACERCA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
BENEFÍCIOS - INADMISSIBILIDADE. Constatado que o INSS, sabedor do
pagamento de auxílio-doença e aposentadoria por tempo de contribuição à
segurada, nada arguiu a respeito deixando formar o título que concedeu auxílio-
acidente e no qual não houve menção alguma acerca daquele benefício, não
há agora que se cogitar de impossibilidade de cumulação sob pena de se ferir a
coisa julgada operada que nada previu a respeito de compensação, suspensão
ou cessação do auxílio-acidente” (Apelação no 0002086-52.2010.8.26.0564, rel.
Des. Luiz de Lorenzi, j. em 21/08/2012).
Ainda a propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CUMULAÇÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA.
FATO
IMPEDITIVO
JÁ
EXISTENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITOS DA COISA JULGADA.
PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NO
MESMO
SENTIDO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA LEGISLAÇÃO TIDA POR VIOLADA. SÚMULA
211/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
SEGUIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL” (AREsp 355.242/SP, rel. Min. Humberto Martins,
decisão monocrática proferida em 13/08/2013, DJe de 16/08/2013).
Assim, o benefício de auxílio suplementar é devido ao autor
cumulativamente com a aposentadoria especial que lhe vem sendo paga.
No mais, assiste razão à autarquia.
Com efeito, o cálculo de liquidação objeto dos primeiros
embargos à execução foi atualizado até dezembro/1997. Assim, a matéria já foi
apreciada, tendo sido adotados os parâmetros utilizados na referida conta
(inclusive quanto à data de atualização).
Desse modo, não há como se admitir o refazimento do
cálculo, como pretendido pelo exequente, visto que tal situação acarretaria a
eternização acerca da discussão do valor da execução.
Ainda com relação à matéria, é oportuno ressaltar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
conforme prevê o art. 100, §§ 5o e 12 da CF, os débitos a serem pagos
mediante precatório terão seus valores atualizados monetariamente até o
pagamento.
Ressalte-se, ainda, não haver previsão legal quanto ao
pagamento do abono anual para o benefício de auxílio-suplementar, de modo
que deve ser excluído da conta.
Dentro desse quadro, é de ser parcialmente provido o
recurso autárquico.
Ante o exposto, pelo meu voto, altero o julgamento para
dar provimento em parte ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital